Tribunal: TJMT
Processo: 1039983-94.2023.8.11.0003
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-06-11
Data de publicação: 2025-06-25

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1039983-94.2023.8.11.0003
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Condomínio]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA,

DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[ADELIA DE FATIMA SILVEIRA - CPF: 581.579.481-34 (APELADO), DOMINGOS LOPES DE OLIVEIRA - CPF: 361.802.891-15 (EMBARGANTE), JOSIANE COELHO DUARTE GEAROLA - CPF: 704.826.831-04 (ADVOGADO), FABIULA ANDREIA CIARINI VIOTT - CPF: 650.713.951-34 (ADVOGADO), DOMINGOS LOPES DE OLIVEIRA - CPF: 361.802.891-15 (APELADO), FABIULA ANDREIA CIARINI VIOTT - CPF: 650.713.951-34 (ADVOGADO), JOSIANE COELHO DUARTE GEAROLA - CPF: 704.826.831-04 (ADVOGADO), ADELIA DE FATIMA SILVEIRA - CPF: 581.579.481-34 (EMBARGANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, EMBARGOS REJEITADOS

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL – EXTINÇÃO DE CONDOMÍNIO – ARBITRAMENTO DE ALUGUEL – DESPESAS DO IMÓVEL – AUSÊNCIA DE OMISSÃO – REDISCUSSÃO DO MÉRITO – IMPOSSIBILIDADE –
EMBARGOS REJEITADOS
.

De acordo com o artigo 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos de declaração são cabíveis quando houver, na decisão judicial, omissão, obscuridade, contradição ou erro material, e, na ausência de qualquer dos vícios, revela-se nítida a intenção da parte embargante em rever o resultado que lhe foi desfavorável.

Para efeito de prequestionamento, cumpre ao julgador apenas a fundamentação adequada à decisão, não sendo, pois, indispensável a apreciação de todos os argumentos ou dispositivos legais invocados pela parte.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO No 1039983-94.2023.8.11.0003

EMBARGANTE:

ADELIA DE FATIMA SILVEIRA

EMBARGADO:

DOMINGOS LOPES DE OLIVEIRA

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES
(RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de embargos de declaração, com pedido de efeito infringente, opostos por
ADELIA DE FATIMA SILVEIRA
em face do acórdão desta Câmara proferido nos autos da ação de extinção de condomínio que, por unanimidade, deu parcial provimento ao recurso de apelação interposto por ela, apenas para deferir a gratuidade postulada pela apelante, com efeitos
ex tunc
, ao tempo do requerimento expresso no Id. 252715726, rejeitando o pedido para julgar improcedente o pedido inicial.

Alega a embargante que o acórdão não enfrentou a alegação de ausência de estipulação contratual ou judicial quanto ao pagamento de aluguéis pela sua permanência no imóvel até sua efetiva alienação, circunstância que teria sido reconhecida consensualmente pelas partes durante a composição homologada.

Além disso, aponta que o decisum também não analisou o argumento segundo o qual todos os condôminos devem arcar proporcionalmente com as despesas ordinárias do imóvel, inclusive aquelas relativas ao uso e conservação, tese sustentada em sede de apelação.

Aduz que tais pontos possuem relevância jurídica para o deslinde da controvérsia e que a ausência de manifestação expressa configura vício de omissão, nos termos do art. 1.022, II, do CPC, o que compromete a completude da prestação jurisdicional e impede o adequado exercício do contraditório e da ampla defesa.

Diante disso, requer o acolhimento dos embargos de declaração para sanar as omissões apontadas, com eventual efeito modificativo, a fim de que sejam enfrentadas as teses sustentadas nas razões da apelação, especialmente no tocante à não incidência de aluguéis e à divisão proporcional das despesas do bem comum (Id.

288907859).

O embargado se manifestou defendendo que a embargante, sob o pretexto de vícios formais, pretende rediscutir o mérito da controvérsia, notadamente no que tange à suposta existência de comodato tácito que autorizaria sua permanência no imóvel sem pagamento de aluguéis; e à tese de que todos os condôminos devem responder proporcionalmente pelas despesas do imóvel.

Alega que tais questões foram devidamente enfrentadas pelo acórdão recorrido, que adotou fundamentos válidos e coerentes com os elementos dos autos. Defende, portanto, que não há qualquer omissão a ser suprida.

No mais, pugna pela aplicação de multa prevista no § 2o do art. 1.026 do CPC, em percentual de 2% sobre o valor atualizado da causa, sob o fundamento de que os embargos foram opostos com caráter manifestamente protelatório (Id. 289720388).

Registrada a aptidão de julgamento do feito na sessão virtual dos dias 11 a 13/06/2025, sobreveio pedido de sustentação oral da parte interessada por meio de vídeo conferência, sendo o mesmo, nesta oportunidade,
indeferido
, por não encontrar respaldo no Regimento Interno deste Sodalício (art. 93, §13), tampouco no art. 937 do CPC.

É o relatório.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Os presentes embargos de declaração objetivam sanar eventual vício do acórdão desta Câmara, assim ementado:

“DIREITO CIVIL – APELAÇÃO CÍVEL – EXTINÇÃO DE CONDOMÍNIO – ALIENAÇÃO JUDICIAL – INDIVISIBILIDADE DO BEM IMÓVEL – USO EXCLUSIVO POR UM DOS CONDÔMINOS – ARBITRAMENTO DE ALUGUEL – POSSIBILIDADE – DESPESAS DE MANUTENÇÃO – RESPONSABILIDADE DA USUÁRIA DO IMÓVEL – GRATUIDADE DE JUSTIÇA DEFERIDA – SENTENÇA REFORMADA NO PONTO – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

A indivisibilidade do imóvel e a ausência de acordo entre os condôminos justificam a extinção do condomínio e a alienação judicial, nos termos do art. 1.322 do CC.

O arbitramento de aluguel é adequado para evitar enriquecimento sem causa, considerando o uso exclusivo do bem pela apelante, com fundamento no art. 884 do CC.

As despesas de manutenção do imóvel, incluindo IPTU e tarifas e energia, são de responsabilidade exclusiva da ocupante, que usufrui o bem.

A gratuidade de justiça deve ser concedida à apelante, representada pela Defensoria Pública, diante da presunção de hipossuficiência.”

Sustenta o embargante que o acórdão incorreu em omissão e contradição, notadamente quanto

as teses de ausência de previsão para o pagamento de aluguel pela ocupação exclusiva do imóvel, bem como a de que todas as despesas do imóvel deveriam ser rateadas entre os condôminos.

Pois bem. Os embargos de declaração possuem natureza excepcional e devem atender aos pressupostos estabelecidos pelo artigo 1.022 do Código de Processo Civil.

No presente caso, não se verifica qualquer omissão, obscuridade ou contradição no acórdão embargado, pois o acórdão embargado apreciou expressamente ambas as teses invocadas nos embargos.

Consta do voto condutor que a fixação de aluguel se mostra juridicamente adequada, com fundamento no art. 884 do Código Civil, a fim de evitar o enriquecimento sem causa, em virtude do uso exclusivo do imóvel pela embargante, em prejuízo da fruição da cota ideal do embargado.

Igualmente, o acórdão foi claro ao reconhecer que as despesas do imóvel, como IPTU e tarifas de consumo, devem ser suportadas por aquele que detém a posse exclusiva, uma vez que tais encargos decorrem diretamente da utilização do bem.

A jurisprudência citada pela relatora reforça esse entendimento, não havendo qualquer omissão a ser sanada.

O simples inconformismo da parte com o desfecho do julgamento não configura fundamento idôneo à oposição de embargos de declaração, porquanto este recurso tem natureza integrativa e destina-se exclusivamente à correção de vícios formais da decisão, tais como omissão, obscuridade, contradição ou erro material, nos estritos termos do art. 1.022 do Código de Processo Civil.

Pretender, sob o manto de suposta omissão, rediscutir argumentos já devidamente apreciados no acórdão equivale a desvirtuar a finalidade precípua dos embargos, transformando-os em sucedâneo recursal impróprio.

Portanto, ausente quaisquer das hipóteses legais, devem ser rejeitados os aclaratórios, sob pena de se reabrir a possibilidade de nova discussão da matéria de mérito já encartada nos autos e decidida.

Nessa senda, ainda que com o fim único de prequestionamento, objetivando a interposição dos recursos Especial e Extraordinário, os embargos não comportam revisão da matéria, de modo que devem obedecer aos requisitos do artigo 1.022 do CPC.

Por fim, não se vislumbra caráter protelatório na interposição dos presentes embargos, razão pela qual não se impõe a aplicação da multa prevista no §2o do art. 1.026 do CPC.

Diante do exposto,
REJEITO
os embargos de declaração.

Por ora, deixo de aplicar a sanção descrita no art. 1.026, § 2o, do CPC, porém,
advirto
a embargante que a reiteração da tese aqui afastada ensejará a penalidade.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/06/2025